Tribunal: TJSP
Processo: 1020680-12.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1020680-12.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MICHAEL LUIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1020680-12.2020.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 42.724
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 1020680-12.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: MICHAEL LUIS DA SILVA
AGRAVO EM EXECUÇÃO Regime prisional
Progressão - Conversão do julgamento em
diligência para submissão do sentenciado a
exame criminológico
Laudo criminológico
favorável à concessão do benefício Recurso não
provido.
Trata-se de agravo interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos de execução que se processam perante a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto, porque
entende injusta a r. decisão de fls. 24/25, que promoveu o sentenciado
MICHAEL LUIS DA SILVA ao regime semiaberto (fls. 01/09).
Processado o recurso, contrariado (fls. 54/60),
mantida a orientação traçada (fls. 61), opinou a douta Procuradoria de Justiça
pelo provimento do agravo (fls. 70/74).
Em julgamento realizado aos 10 de julho de 2020,
esta Colenda Câmara determinou a conversão do julgamento em diligência
para realização do exame criminológico (fls. 75/78).
Realizado este, voltaram conclusos os autos.
É o breve registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1020680-12.2020.8.26.0576 -Voto no
3
Insurgiu-se o representante do Ministério Público
contra o deferimento da progressão ao regime semiaberto, tendo em vista que
o agravado não demonstrou possuir mérito para a concessão do benefício.
Com efeito, em virtude de determinação do v.
acórdão de fls. 75/78, o agravado foi submetido a exame criminológico e obteve
parecer favorável da equipe técnica, verbis:
“(...) A avaliação do serviço social, concluiu que o
sentenciado estabeleceu contato adequado. No momento, afirma encontrar-se adaptado
as regras deste regime Semiaberto, portanto, considera a sua permanência nesta
unidade prisional como uma nova oportunidade para sua reinserção social. Declarou
poder contar com respaldo da genitora e irmãs para concretização de seus objetivos e
planos futuros.
A avaliação psicológica em questão, concluiu que o
sentenciado está em processo de reorganização interna, reavaliando seus valores
sociais e pessoais, visando uma futura reinserção social. Apresentou boa capacidade de
discernimento e demonstrou estar inserindo-se satisfatoriamente à atual terapêutica
penal, sugerindo ganhos internos em conceitos e condutas que lhe proporcionarão uma
satisfatória reestruturação de vida. No momento não denotou algo que inviabilize sua
permanência no atual regime” (fls. 84).
Por fim, no caso em apreço, em consulta a página do
“Intinfo”, constatei que não há notícia de incidente ocorrido com o agravante após
a concessão do benefício.
Assim, sua permanência no regime semiaberto
encontra-se em consonância com o princípio ressocializador da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1020680-12.2020.8.26.0576 -Voto no
4
Posto isto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator